Tribunal: STF
Processo: RE 1391724
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que, ao analisar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação, assim concluiu (eDOC 13, p. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. 1. Omissão, contradição e obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Com efeito, não houve manifestação do acórdão embargado a respeito do ponto, de tal modo que é necessário, aqui, suprir a omissão em que incorreu a decisão recorrida. 3. Houve violação ao trâmite exigido pelos arts. 480 e 481 do CPC/73 e pelo art. 97 da CF para a declaração incidental de inconstitucionalidade nos Tribunais. 4. Uma vez que o próprio relator, e não o Plenário ou órgão Especial desta Corte, foi quem declarou a inconstitucionalidade do art. 3° da Medida Provisória n° 2.161- 35/2001, o acórdão embargado é nulo, por violar o referido dispositivo constitucional. 5. Embargos de declaração a que se dá provimento para anular o acórdão recorrido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta-se tratar a controvérsia sobre “a inadequação do ato administrativo com as normas que regulam a concessão e outorga da exploração marítima portuária no país” (eDoc 16, p. 8) e não de declaração formal de inconstitucionalidade. 



    Argumenta, ainda, que (eDOC 16, p. 8): 



    “Isso porque o argumento de que o acórdão de origem ofendeu o princípio da reserva de plenário, ao afastar a aplicação art. 3º da Medida Provisória 2.161-35/2001, não procede. Na verdade, não houve uma declaração formal de inconstitucionalidade, mas, tão somente o acolhimento da causa de pedir e não do pedido. Pois, o que o acórdão declarou, foi a nulidade do ato administrativo de transferência de ações ordinárias, e por via de consequência, seu controle acionário, da União ao Estado do Maranhão.” 



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 48, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). AFRONTA À CORRETA INTERPRETAÇÃO E EXTENSÃO DA CLÁUSULA. ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU QUE NÃO SE FUNDOU EM RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM ANÁLISE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem alegou que houve omissão na decisão recorrida, vez que o relator, e não a Corte colegiada, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 3° da Medida Provisória n° 2.161-35/2001.. 



    Porém, da leitura do referido aresto tido por omisso, constata-se que não houve uma declaração formal de inconstitucionalidade. O acórdão confirmou a sentença a qual declarou a nulidade  “de todo o processo da alienação sobre a qual versam os autos e condenando os réus a não efetivarem a transferência da titularidade das ações ordinárias da CODOMAR, nos termos do pedido inicial” (eDoc 6, p. 7). 



    Convém acrescer nesta decisão, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDOC 48, pp. 3-9):



    “(...)



    12. Uma leitura atenta do excerto transcrito é suficiente para aclarar a discussão. Conforme bem se observa, o TRF, ao apreciar o recurso, afastou, já em sede de preliminar, a alegação de inadmissibilidade da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. 



    13. E, ao fazê-lo, consignou expressamente que o objeto da ação era o julgamento de uma relação jurídica de efeitos concretos e não a apreciação da validade constitucional de lei em tese. Veja-se o trecho novamente:



    (...) 



    14. O acórdão prosseguiu afirmando que ‘o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos da medida provisória n. 1.850, de 28.09.1.999 e sucessivas reedições (atualmente, medida provisória n 2.181-35, de 23.08 2001) é apenas causa de pedir’ e que ‘o artigo 3º desta malsinada medida provisória constitui-se, de fato, em ato jurídico de efeitos concretos, com objeto e destinatários certos, passível de correção judicial, independentemente de ação direta de inconstitucionalidade que, por sinal, escaparia à apreciação do juízo ordinário federal’.



    15. Toda esta fundamentação é exposta em sede de análise preliminar, uma vez que o recorrente arguiu a própria inadequação da via eleita, a saber, a propositura de ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



     16. Segue a esta análise preliminar, aí sim, a análise do mérito recursal, na qual o TRF1 expôs fundamentos sólidos e bastantes ao desprovimento do apelo, os quais não caracterizam declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    17. Segundo entendimento dessa Suprema Corte, ‘Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese’ (RE 1160965 AgR, Segunda Turma, Min. Edson Fachin, julgamento em 20.09.2019). Este também é o caso dos autos. 



    18. Destaque-se, ainda, o entendimento de que ‘Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional’ (ARE 959178, Segunda Turma, Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 07.03.2017). Este também não é o caso dos autos, no qual houve o afastamento da norma por diversos fundamentos. 



    19. Também entende essa Corte que ‘A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário’ (ARE 1336947 AgR, Tribunal Pleno, Min. Luiz Fux, julgamento em 04.10.2021), tal como se verifica neste caso. 



    20. Assim como pontuou o recorrente, a nulidade do acórdão com base em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, portanto, deu ao referido dispositivo interpretação deveras extensiva da cláusula nele esculpida, a partir de uma leitura também equivocada do próprio acórdão anulado, não se atentando para os fundamentos acima pontuados.”



    Ainda nesse sentido, a recente decisão do Tribunal Pleno desta Casa (grifos nossos): 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO COM O ESTADO . VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.348, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e, acolhendo os fundamentos do parecer da Procuradoria Geral da República, dou provimento ao recurso para o fim de prover a pretensão da parte recorrente, e por conseguinte, restabelecer o acórdão que julgou a apelação, eis que ausente violação à cláusula de reserva de plenário.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente